Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001698-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE - CPF: 613.781.613-35 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO MADSON MATOS DA SILVA - CPF: 013.608.123-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA - 2.100 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, 28 QUILOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, 3.800 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA E SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO, – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, além de suposto envolvimento com a organização comando vermelho, circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (
periculum libertatis
).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Paulo Victor Oliveira Vale
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontada como coatora. (Id 156935177).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante”, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Asseverou que não se fazem presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, baseadas nas superficiais supostas coparticipações do beneficiário no delito. Ainda, que o paciente possuiu endereço fixo e é primário.

Afirmou que
“não se vislumbra no presente processo, visto que o defendente em momento algum trouxe embaraços ao deslinde da instrução processual, tampouco soube-se de ameaças a testemunhas, prejuízo na colheita de provas ou tentativa de fuga do defendente...”
. Ainda, que o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação de culpabilidade.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, para
“revogar a prisão do paciente e conceder sua liberdade em razão do constrangimento ilegal”
, subsidiariamente que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (id. 156935177).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 157032151.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 157165184.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 160182178), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, Razões de impetração. 1. Argumenta o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal devido a carência de fundamentação idônea e da ausência dos pressupostos aptos ao embasamento do decreto segregatício. Aduz ainda que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão.
IMPROCEDÊNCIA
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em 02 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 2.100 gramas e 33 porções de substância análoga a maconha, contendo 3.800 gramas, além da apreensão de apetrechos típicos da traficância tais como balança de precisão e caderno de anotações, os quais evidenciam a habitualidade do paciente com o comércio ilegal de drogas. Ademais, há indícios que o paciente integra facção criminosa denominada, comando vermelho, o que demonstra sua periculosidade e a necessidade do cárcere preventivo para a garantia da ordem pública. Insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Paulo Victor Oliveira Vale
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontada como coatora. (Id 156935177).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante”, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Asseverou que não se fazem presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, baseadas nas superficiais supostas coparticipações do beneficiário no delito. Ainda, que o paciente possuiu endereço fixo e é primário.

O paciente foi preso no dia 25 de novembro de 2022 por, supostamente, receber e manter em depósito 02 (duas) porções de cocaína, peso aproximado de 2.100 gramas, 33 (trinta e três) porções de maconha, peso aproximado de 28 quilogramas, 12 (doze) porções de pasta base de cocaína, peso aproximado de 3.800 gramas, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) caderno de anotações.

Em audiência de custódia, realizada em 25 de novembro de 2022, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“...
Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a
gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade expressiva de droga apreendida (02 porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 2.100 gramas; 33 porções de substância análoga á maconha, pesando aproximadamente 28 quilos; 12 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 3.800 gramas), além de 02 celulares, 02 balanças de precisão e 01 caderno com anotações
, revelando assim a
periculosidade social e habitualidade dos flagrados
.

Ainda, há indícios, numa análise prima facie, de que
os flagrados possuem relação com o crime organizado
, pois não teriam condições financeiras de adquirem essa quantidade de drogas, pois um é cabelereiro e o outro, ajudante.

Inclusive
, o flagrado PAULO VICTOR confessou, em seu interrogatório, perante a Autoridade Policial, que
o entorpecente pertence ao Comando Vermelho e que iria distribuí-lo. Por essa razão a medida é necessária, também, para garantir a ordem pública
.

Dessa maneira, preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I do CPP, o decreto preventivo é medida imperiosa.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados JOÃO MADSON MATOS DA SILVA e PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE em preventiva, com base na garantia da ordem pública...”
(id. 156935180, p. 82).

Depreende-se dos elementos informativos contidos nos autos que os policiais tinham recebido diversas informações de que
estaria chegando um grande carregamento de drogas destinada para membros de uma facção criminosa denominada “comando vermelho” no município de Sapezal, bem como foi repassado que a referida carga estava sendo transportada no interior de um veículo Golf de cor preto e placa JZJ-8502, o veículo foi localizado estacionado em frente de uma residência, bem como o paciente estaria retirando do interior do carro uma mala grande, sendo que no interior da mala localizou-se uma grande quantia de entorpecentes, contendo várias porções de maconha em forma de barra, algumas porções de cocaína em forma de barra e algumas porções de pasta base de cocaína também em forma de barra.

Ainda, o beneficiário perante a autoridade policial esclareceu que
“... recebeu a droga na última terça-feira, tendo sido entregue em um carro preto, mas não sabe a marca, próximo da rodoviária, mas não conhece a pessoa que entregou a droga, sendo a droga da facção COMANDO VERMELHO, a qual seria enviado a localização da residência do interrogado para que pessoas fossem até a casa para que a droga fosse distribuída, mas relata o interrogado que não chegou a distribuir a droga, fora apreendida antes...”
(id. 156935180, p. 49).

Assim, o paciente
é investigado por integrar, em tese, organização criminosa denominada de Comando Vermelho

revelando a necessidade da segregação cautelar, pela garantia da ordem pública.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública, quando, na avaliação do modo de execução do crime, constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial a periculosidade do segregado que
é investigado por integrar, em tese, organização criminosa denominada de Comando Vermelho.

Assim, aplica-se, na espécie, o entendimento de que:

"[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]O possível grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto e estável com o suposto “coordenador” da organização criminosa, também autoriza a prisão cautelar”
(STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

“[...]No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).”
(STJ, HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Ainda, transcrevo os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI No 10.826/03 – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA - 2.085KG DE MACONHA,

SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO, E INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES COMETIDOS NA COMARCA

– PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas e posse de arma municiada, com numeração suprimida, além de estar sendo investigado pela prática de outros crimes ocorridos na Comarca e suposto envolvimento com a organização comando vermelho, circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (periculum libertatis).”
(N.U 1001068-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).”
(N.U 1024477-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FUNÇÃO DE DESTAQUE – POSSÍVEL MEMBRO DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos das supostas condutas do paciente, o qual seria membro da facção “Comando Vermelho”, organização criminosa voltada à venda de entorpecentes, na função que interligava o depósito à comercialização de drogas, como um elo indispensável para o êxito da operação criminosa (STJ, AgRg no RHC 134120/SC; HC 610844/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O fato do paciente ser apontado como responsável pelo “abastecimento” de drogas na região de Rondonópolis/MT e possível “disciplina” para a facção criminosa “Comando Vermelho” revela sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia preventiva para preservar a ordem pública, de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra impertinente (STJ, HC 692546/PR; TJMT, HC N.U 1019714-14.2021.8.11.0000).”
(N.U 1019690-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ainda, cabe destacar que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 569.220/ES, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.05.2020).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, induvidosamente, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito, no que alude ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:
[...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 24.11.2017).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Victor Oliveira Vale
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023